Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727325-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FGR URBANIZADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (ID 14321009) contra a decisão de ID 13686599, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n° 0727325-73.2019.8.07.0000 (interposto pela agravante em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação popular n° 0710057-49.2019.8.07.0018, ajuizada por ANNA BEMFICA RUBIN e outros, ora agravados, deferiu parcialmente medida liminar para determinar obrigação de não fazer consistente na proibição de quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias referentes à construção da rodovia DF-456, na região do Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Paranoá/DF, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 por cada ato de violação até o limite de R$ 200.000.000,00 - duzentos milhões de reais). Feito incluido na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual - período de 16/09/2020 a 23/09/2020 para julgamento (ID 18713682). A agravada ANNA BEMFICA RUBIN requer a suspensão do julgamento “até decisão definitiva do Conflito de Competência no 0705227-60.2020.8.07.0000” (ID 188108960). Verifica-se cuidar-se de conflito negativo de competência (autos conclusos ao e. relator, Des. Cruz Macedo) suscitado pelo Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS em sede do AGI n° 0702720-29.2020.8.07.0000 (este interposto em sede da ação popular no 0710057.49.2019.8.07.0018) sob o argumento de que, por prevenção (decisão nos autos do agravo de instrumento n° 0723110-54.2019.8.07.0000), competência que deve ser definida em favor da Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Civel. Isto anotado, tenho que faz sentido o pedido de suspensão dada a identidade da matéria tratada nos presentes autos com a discutida nos autos dos agravos de instrumento nos 0702720-29.2020.8.07.0000 (rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS) e 0723110-54.2019.8.07.0000 (rel. Desa. SIMOINE LUCINDO), razão por que defiro o pedido de retirada destes autos da pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual até que se ultime o julgamento dos autos do conflito de competência no 0705227-60.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora